Tribunal: TJBA
Processo: 8084090-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084090-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAILDA JESUS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCURAÇÃO NÃO JUNTADA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUTORAL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a ausência de vínculo contratual entre a autora e a instituição financeira, determinando a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a repartição das custas e honorários.

2. Verifica-se que o recurso interposto pela autora não pode ser conhecido, uma vez que, intimada para apresentar procuração atualizada, permaneceu inerte, circunstância que, somada ao elevado número de demandas padronizadas com indícios de advocacia predatória, inviabiliza o prosseguimento do feito. Apelo da autora não conhecido.

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cabe a ele demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. A instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida ou a efetiva vinculação da autora ao contrato que ensejou a negativação de seu nome. A ausência de documentação hábil à comprovação da regularidade do débito impõe a responsabilização do fornecedor pelos danos decorrentes da indevida inscrição em cadastro restritivo.

5. Apelo da autora não conhecido e apelo da ré conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084090-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAILDA JESUS DE OLIVEIRA e outros e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER o apelo da autora e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .